Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-73.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado que o apelado tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu, aproximando-se da vítima, a condenação pelo descumprimento de medida protetiva é a medida de rigor.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, mormente quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
3. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a fixação da indenização no montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso parcialmente provido.